Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-51.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000132-51.2022.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDILSON ALCEBIADES DA SILVA e outros Advogado(s): ROBERVAL MANOEL CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CTPS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência, sob o argumento de omissão na análise da CTPS da falecida, a qual, segundo os embargantes, comprovaria vínculo funcional contínuo com o Município. Requereram o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar minuciosamente a CTPS apresentada como prova do alegado vínculo funcional, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O vício de omissão configura-se quando o julgador deixa de apreciar questão relevante que deveria ser enfrentada, inclusive nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. O acórdão embargado examinou expressamente os registros constantes na CTPS, consignando que o documento indicava contratação em 1966 e alterações salariais em anos específicos, reputando-o insuficiente, de forma isolada, para comprovar vínculo funcional contínuo no período alegado. A decisão fundamentou que a presunção de continuidade do contrato de trabalho somente se aplica após comprovada a existência do vínculo, não sendo possível presumir a continuidade de relação não demonstrada. O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, IV, do CPC consolidada pelo STJ. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000132-51.2022.8.05.0254, em que figuram, como embargante, EDILSON ALCEBIADES DA SILVA e ESPÓLIO DE OZANA NUNES OLIVEIRA, e, como embargado, o MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)